Tribunal: TJES
Processo: 0026158-27.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026158-27.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELITON PORTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.
ART. 155,
§4º, INCISO
I
I, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO
ART. 155, §4º, INCISO I
I
, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RELATOS DA VÍTIMA. C
ONFISSÃO DO RÉU
.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.

D
evidamente comprovado nos autos
através dos relatos da vítima e
c
onfissão do réu
a
q
ualificadora da
escalada
, tendo em vista que este
p
ulou o muro do imóvel para subtrair o bem,
sendo assim, prescindível a prova pericial
.
2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026158-27.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELITON PORTO SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026158-27.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELITON PORTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
W
ELITON PORTO SANTOS
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
6
ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de outubro de 2019, o denunciado, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante escalada, 01 (uma) televisão de 32 polegadas, de marca Philco, de propriedade da vítima Deoclides Pereira.

Em suas razões recursais, requer a defesa a desclassificação para o crime de furto simples, com o decote da qualificadora prevista no inciso II do §4º do art. 155 do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pel
o
apelante.

Requereu
a defesa
a desclassificação para o crime de furto simples, com o consequente
decote da qualificadora prevista no inciso I
I
do §4º do art. 155 do Código Penal
(furto cometido m
ediante escalada
)
.

Contudo, verifico que restou devidamente comprovado nos autos a
escalada
, tendo em vista que
o réu
p
ulou o muro do i
móvel
da vítima
, de onde obteve êxito em subtrair o
bem
.

Acerca da incidência da referida qualificadora, destaco entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021). Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

In casu
, o
réu confessou o crime, tanto na esfera policial quanto em juízo, esclarecendo que pulou o muro
do imóvel
.
Além disso, a vítima Paulo
flagrou o exato momento em que o réu escalou o muro, porquanto observou a ação do mesmo a
pós o acionamento do alarme de segurança.

D
esta maneira, comprovada a escalada de forma inconteste, prescindível a prova pericial.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026158-27.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELITON PORTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.
ART. 155,
§4º, INCISO
I
I, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO
ART. 155, §4º, INCISO I
I
, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RELATOS DA VÍTIMA. C
ONFISSÃO DO RÉU
.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.

D
evidamente comprovado nos autos
através dos relatos da vítima e
c
onfissão do réu
a
q
ualificadora da
escalada
, tendo em vista que
o réu
p
ulou o muro do imóvel para subtrair o bem,
sendo prescindível a prova pericial
.
2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.